Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, em face de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descrita no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, caput, todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material), pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 e art. 395, ambos do Código de Processo Penal (INQ 4.954/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/6/2024).



    O processo encontra-se concluso para julgamento de mérito.



    Em 15/10/2025, a Defesa de ROBSON CALIXTO FONSECA requereu a restituição dos bens apreendidos, argumentando, em síntese que “a instrução processual foi concluída e o processo encaminha-se para a fase final, tendo em vista que todas as defesas já apresentaram as suas alegações finais” (eDoc. 2.521, ID: ec2b9e5f).



    A Polícia Federal informou que “todos os aparelhos eletrônicos apreendidos foram devidamente periciados por esta Polícia Federal”, e que em relação aos bens de outra natureza, “os documentos foram devidamente digitalizados e acostados aos autos, e as armas foram submetidas a exame pericial, conforme Laudo 1135/2024-SETEC/SR/PF/RJ”. Juntou, ainda, os Laudos de nº 702/2024 - SETEC/SR/PF/RJ, 714/2025 - SETEC/SR/PF/RJ e 1135/2024 - SETEC/SR/PF/RJ (eDocs. 2.526 e 2.527, IDs: 11253967 e 5d83e5ed). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido de restituição, por entender que as coisas apreendidas ainda interessam ao processo (eDoc. 2.544, ID: 78b67594).



    Em 27/10/2025, diante da manifestação desfavorável da Procuradoria-Geral da República, a Defesa do réu apresentou requerimento no qual sustentou, em síntese, que “conforme consta dos autos, o requerente não foi denunciado pelo crime de homicídio, objeto principal da investigação que originou as apreensões, não havendo que se falar em perda do valor para garantir a indenização das vítimas”, reiterando, ao final, o pedido de restituição de todos os bens apreendidos (eDoc. 2.549, ID: 67a54ac2).



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido (eDoc. 2.569, ID: 8ed1801c).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    Na hipótese, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento da restituição dos bens apreendidos em poder de ROBSON CALIXTO FONSECA, entendendo que as coisas apreendidas ainda interessam ao processo.



    Observa-se, ainda, que os diversos fatos criminosos imputados ao réu lhe proporcionaram rendimentos ilegais, pois ao integrar associação criminosa armada, e conforme apontado pelo Parquet, “atuava no interesse de grupos milicianos ligados aos irmãos Brazão, assegurando o controle sobre territórios ilegalmente ocupados, sempre com a finalidade de explorar atividades ilícitas, com destaque para o ramo imobiliário”, fator esse que indica a necessidade de manter, por ora, a apreensão da quantia apreendida.



    Além disso, a restituição de valores apreendidos no âmbito de inquérito policial depende de prova concreta e irrefutável da origem lícita do numerário encontrado na posse de investigado, especialmente em casos como o presente, no qual se verifica uma atuação financeira no interesse de organização criminosa.



    De outra parte, existe a possibilidade de se reconhecer que a obtenção dos valores em questão tenha se dado a partir de ato criminoso, o que autoriza seu perdimento por força de decisão final (art. 91, II, b, do Código Penal).



    Nestes casos em que, a um só tempo, vê-se o interesse na investigação (art. 118, CPP) e a ausência de comprovação documental efetiva da origem lícita dos valores apreendidos (art. 120, caput, parte final, CPP), o indeferimento do pedido é de rigor, conforme posicionamento reiterado desta SUPREMA CORTE:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RESTITUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS EM MOEDA ESTRANGEIRA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INDUVIDOSA SOBRE A ORIGEM LÍCITA. APREENSÃO CONJUNTA COM OUTRAS QUANTIAS. INTERESSE DA MEDIDA PARA APURAÇÃO DO DELITO E DE SUA AUTORIA. DESPROVIMENTO. 1. Mostra-se adequada a apreensão de valores em moeda estrangeira, quando a requerente do pedido de restituição não faz prova estreme de dúvidas quanto à origem lícita dos recursos, localizados juntamente com soma considerável, alcançada pela medida constritiva. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Pet 5.910-AgR, Segunda Turma, Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 22/6/2016)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RESTITUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. CORREÇÃO NO CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL, INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA PROCEDÊNCIA DOS VALORES. INTERESSSE NA CONSTRIÇÃO PARA CORRETA APURAÇÃO DOS FATOS E RESPECTIVAS AUTORIAS. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO PARA REPARAÇÃO FUTURA EM CASO DE CONDENAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Mostra-se correta a apreensão de grande quantia de dinheiro em cumprimento de mandado judicial para auração de delito de lavagem de capitais. 2. Ausência de demonstração suficiente da procedência do montante apreendido. 3. Vedação legal da restituição de valores apreendidos quando interessarem ao processo (art. 118, CPP). 4. Valores que poderão ser revertidos para os cofres públicos em caso de condenação (art. 2º, Lei n. 9.613/98). 5. Recurso negado. (Pet 6.395-AgR, Primeira Turma, Min. ROSA WEBER, DJe de 14/3/2018).



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 2.569, ID: 8ed1801c):



    “Sem razão o requerente. 



    Robson Calixto Fonseca, conhecido como “Peixe”, foi denunciado e está sendo processado pelo crime de participação em organização criminosa violenta, com atuação preponderante no Município do Rio de Janeiro - RJ.



    A prova é farta no sentido de que o grupo se dedicava à prática dos crimes de extorsão (art. 158, do Código Penal), usura (art. 4º da Lei n. 1.521/1951) e de parcelamento irregular do solo (art. 50, parágrafo único, I e II, da Lei n. 6.766/79).



    Especificamente quanto ao requerente, sabe-se que atuava no interesse de grupos milicianos ligados aos irmãos Brazão, assegurando o controle sobre territórios ilegalmente ocupados, sempre com a finalidade de explorar atividades ilícitas, com destaque para o ramo imobiliário.



    Assim destacou o Ministério Público Federal em suas alegações finais:



    “Apurou-se que Robson “Peixe” geria pessoalmente negócios imobiliários irregulares, no interesse da organização criminosa e agia como “laranja” de Domingos Brazão. Para gerir as atividades de “grilagem” do grupo, “Peixe” determinava pagamentos a diversos construtores e loteadores, utilizando-se de terceiros como intermediários – com o fim de ocultar a origem dos recursos – e transferindo valores a “laranjas” ligados aos reais destinatários do dinheiro (fl. 67/72 da IPJ n. 23/2024) 



    [...] 



    Não pode haver dúvidas, portanto, de que João Francisco e Domingos Brazão, com auxílio de Robson Fonseca, atuavam em atividades de milícia na região de Jacarepaguá, participando do domínio territorial, da exploração de mercados ilícitos e, principalmente, da ocupação e do uso irregulares do solo. 



    [...] 



    Não é demais recordar os contatos feitos por Robson “Peixe” com agentes da Prefeitura, com a finalidade de obter informações e facilitar procedimentos voltados à regularização formal da posse e da propriedade sobre terras controladas pela organização. O contexto, recorde-se, era o de que a ocupação do solo nessas localidades se sujeitava à autoridade exclusiva dos denunciados e seus comparsas. Terceiros que eventualmente se apossassem de terrenos na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em áreas de milícia ligadas aos irmão Domingos e João Francisco, seriam executados”.



    Sendo certo, portanto, que Robson Calixto Fonseca se dedicava de forma habitual à prática de crimes que lhe proporcionaram rendimentos ilegais e de que não há prova da origem lícita dos valores com ele apreendidos, a hipótese é a de aplicação do disposto no art. 91, II, b, do Código de Processo Penal, que prevê a perda do proveito do crime como efeito da condenação. 



    Nessas condições, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo indeferimento do pedido.” 



    Constata-se, portanto, que a restituição ora pleiteada é ato prematuro, uma vez que, tal medida poderia desencadear prejuízo para a aplicação da lei penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO os requerimentos formulados pela Defesa de ROBSON CALIXTO FONSECA.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente